Tribunal: TJSP
Processo: 2174509-36.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Questões relacionadas ao mérito que não comportam exame nos estreitos limites do writ – Alegação

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Questões relacionadas ao mérito que não comportam exame nos estreitos limites do writ – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem conhecida parcialmente e denegada, na parte conhecida.